Tribunal: TJES
Processo: 5021136-95.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021136-95.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GIOVANE ROBERTO DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021136-95.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GIOVANE ROBERTO DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBRESSALENTE COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por Giovane Roberto da Silva Santos contra condenação transitada em julgado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão. O requerente alega desproporcionalidade no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria e a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase, sob o argumento de que o motivo fútil foi utilizado tanto para qualificar o delito quanto para agravar a pena intermediária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, em sede de revisão criminal, o reexame do critério de exasperação da pena-base (fração de 1/6) quando a matéria já foi objeto de análise exauriente em recurso de apelação; e (ii) saber se configura
bis in idem
a utilização de uma qualificadora remanescente (motivo fútil) como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, quando o crime já foi qualificado por outra circunstância (recurso que dificultou a defesa da vítima).

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui rol taxativo (art. 621, CPP) e não se presta como sucedâneo de apelação para rediscutir frações de aumento da pena-base pautadas no livre convencimento motivado do magistrado, sobretudo quando a matéria já foi apreciada em segundo grau.

4. Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no crime de homicídio com pluralidade de qualificadoras, é legítimo o deslocamento de uma delas para a segunda fase da dosimetria (agravante) ou para a primeira fase (circunstância judicial), servindo a outra para tipificar a forma qualificada do delito (AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

5. Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal, uma vez que a conduta foi qualificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, permitindo que o motivo fútil incidisse legitimamente como agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese: É legítima a utilização de qualificadora sobressalente como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, não configurando
bis in idem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a ação revisional, e, nesta parte, negar-lhe procedência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GIOVANE ROBERTO DA SILVA SANTOS
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0027753-61.2015.8.08.0048 pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente suscita a desproporcionalidade da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial negativa. Ainda, busca o decote da agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal ao argumento de que o motivo fútil foi utilizado tanto para qualificar o delito quanto para agravar a pena intermediária.

Assim, pleiteia a defesa a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena, assim como a concessão da gratuidade da justiça.

Em parecer de id. 17698321, a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento parcial da presente revisão e, no mérito, por sua improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021136-95.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GIOVANE ROBERTO DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GIOVANE ROBERTO DA SILVA SANTOS
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0027753-61.2015.8.08.0048 pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente suscita a desproporcionalidade da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial negativa. Ainda, busca o decote da agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal ao argumento de que o motivo fútil foi utilizado tanto para qualificar o delito quanto para agravar a pena intermediária.

Assim, pleiteia a defesa a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena, assim como a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos, sendo indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

Conforme consignado, a controvérsia inicial posta aos autos reside na suposta desproporcionalidade da reprimenda aplicada na primeira fase da dosimetria, assim como em suposto
bis in idem
incorrido pelo julgador ao utilizar, segundo o requerente, o motivo fútil para qualificar e agravar a pena intermediária.

Verifico que apenas a alegação de
bis in idem
, em tese, poderia amoldar-se à hipótese do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a insurgência quanto ao
quantum
de exasperação da pena-base não se enquadra em nenhuma das excepcionais hipóteses de cabimento da revisão criminal, revelando mero inconformismo do requerente com o critério de individualização da pena adotado pelo julgador.

Isso porque a matéria relativa à primeira fase da dosimetria já foi objeto de análise por este E. Tribunal em sede de apelação criminal, ocasião em que a pena-base foi, inclusive, redimensionada para 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir da valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, o que evidencia a reapreciação exauriente do tema na via recursal adequada.

Dessa forma, admitir o reexame da fração aplicada na primeira fase da dosimetria implicaria indevida utilização da revisão criminal como instrumento de reiteração recursal, em flagrante violação à sua finalidade constitucional e legal.

Saliento que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece critério matemático ou fração legalmente vinculante para o aumento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A fixação da reprimenda-base, portanto, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, que deve considerar as particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido parâmetros orientadores, como a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato, contudo, tais critérios não possuem caráter vinculante, servindo apenas como diretrizes que não afastam a discricionariedade judicial quando devidamente fundamentada.

No caso concreto, a majoração da pena-base encontra respaldo em fundamentação idônea, lastreada no maior desvalor da conduta e nas peculiaridades das circunstâncias do crime, não sendo evidenciada qualquer afronta aos princípios constitucionais que regem a individualização da pena.

Desse modo, ausente violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade, não conheço da revisão criminal neste ponto.

Em continuidade, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, debruço-me sobre o alegado
bis in idem
.

Ao analisar os autos, observo que o Juiz Presidente procedeu à dosimetria da pena após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Assim, o crime foi qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, concorrência de qualificadores que torna perfeitamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, enquanto a sobressalente seja valorada na segunda fase da dosimetria, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. VALORAÇÃO COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal deve observar, de forma conjugada, critérios objetivos e subjetivos. Dentre os critérios objetivos, estão o número de infrações, a natureza dolosa dos crimes e a existência de vítimas distintas. No âmbito subjetivo, considera-se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias dos delitos.

3. No caso, a majoração de 1/3 da pena restou devidamente justificada pelo Tribunal de origem, que destacou a pluralidade de vítimas, a violência dos delitos e a culpabilidade exacerbada do agente, afastando a tese de ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. A jurisprudência desta Corte admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base.

5. Ademais, a defesa busca desconstituir dosimetria de acórdão datado de 9/6/2004 e já transitado em julgado, sendo que as teses ora apresentadas não foram alegadas na revisão criminal, a qual se limitou à impugnação à fixação do regime integralmente fechado.

Portanto, a pretensão de reexame da matéria após o decurso de mais de duas décadas esbarra nos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Logo, não verifico o alegado
bis in idem
por ter sido a qualificadora sobressalente do motivo fútil utilizada para agravar a pena intermediária, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

ACOMPANHO O RELATOR AO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.